Tribunal: TJES
Processo: 0001078-06.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001078-06.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMILDO OLIMPIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PROGRESSÃO DE REGIME. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Romildo Olímpio da Silva contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, c/c art. 71 do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa requereu: (i) desconsideração ou redução da causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva; (ii) direito de apelar em liberdade; e (iii) substituição do regime inicial para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da fração
da causa
de aumento de pena pela continuidade delitiva; (ii) analisar o direito de recorrer em liberdade; e (iii) reavaliar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi fixada no patamar mínimo
legal
de 1/6 (um sexto)
e
em conformidade com a Súmula nº 659 do STJ, considerando-se a prática de dois crimes.

4. O direito de apelar em liberdade foi corretamente indeferido, haja vista que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução e não houve alteração no quadro fático
apto a justificar
a revogação da prisão preventiva.
5.
O
regime
semiaberto
foi

estabelecido

nos exatos termos da
s
regra
s
contida
s
no art. 33, §§ 2º e 3º, alínea
b
, do Código Penal,
sendo certo que a pretensão de ver reconhecida a progressão de regime é matéria afeta ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
0001078
-
06
.20
23
.8.08.00
08

AP
ELANTE
:
ROMILDO OLIMPIO DA SILVA

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
ROMILDO OLIMPIO DA SILVA
e
m face da r. sentença prolatada pel
o Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Barra de São Francisco
(
ID 10937526
)
, que julgou procedente
a pretensão punitiva pretendida
na
peça acusatória deflagrada pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
E
STAD
UAL
,
para condenar o
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 15
7
,
caput
,
na forma do art. 71, ambos
do Código Penal, impondo-lhe a
pena
definitiva
de 0
4

(
quatro)
ano
s e 08 (oito) meses

de reclusão, em regime inicial
semi
aberto,
além do pagamento de
1
1
(
onze
) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID
10937798
)
,
a
nobre

defesa

requer:
I)
que
a causa de aumento de pena re
ferente
à
continuidade delitiva seja desconsiderada ou aplicada em menor grau, pois o réu confessou o
s
crime
s
e o valor dos bens subtraídos
é
baixo; II) o dir
eito de apelar em liberdade,
já que os delitos foram cometidos sem violência real (apenas simulação de arma), o apelante confessou e não apresenta periculosidade elevada, não havendo risco concreto à ordem pública; III) substituição do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto,
considerando que o réu encontra-se preso há mais de 09 (nove) meses.

C
ontr
arrazões
pelo
des
prov
imento
do recurso (ID
10937800
).

Em seguida,
o

Parecer
Ministerial

opinando
pel
a
manutenção da sentença (ID
11613406
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 26/
03/
2023, por volta das 03h00, na
A
v. Prefeito Edson Henrique Pereira,
no
Centro
d
a cidade de

Barra de São Francisco, o denunciado,
simulando portar uma arma de fogo, anunciou o assalto e
subtraiu
R$ 500,00 da
vítima
Miquéias de Oliveira Cunha,
pertencente ao posto de gasolina
em que trabalhava
como frentista.

Consta que na madrugada do dia 22/04/
2023, na Av. Castelo Branco, 702,
b
airro Vila Landinha, em Barra de São Francisco,
o ora recorrente, vale
ndo
-se do mesmo
modus operandi
, subtraiu R$ 400,00 da ví
tima C
harles Marcone Degasperi, também
pertencente ao posto de gasolina
em que laborava.

Em ambos os delitos, o réu ameaçou os ofendidos de causar-lhes mau injusto e grave, caso ligassem para a polícia.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a tese de desconsideração ou mesmo de aplicação de fração inferior a
1/6 (um sexto)
em razão da

continuidade delitiva
,
na medida em que a referida causa de aumento de pena foi fixada no patamar mínimo legal e em consonância com o entendimento firmado pelo
Tribunal da Cidadania
na
Súmula nº 659
, segundo a qual
“a
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos,
aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações
, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”
.

Quanto ao direito de
apelar em liberdade
, em
que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder-
lhe
a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

No mesmo sentido,
julgado oriundo deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE

DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA REVISTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
2.
(...).
3. Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Por fim, quanto à alteração do
regime inicial de cumprimento de pena
, com
menos sorte
a defesa.
O
regime
semiaberto
foi

estabelecido

nos exatos termos da
s
regra
s
contida
s
no art. 33, §§ 2º e 3º, alínea
b
, do Código Penal,
sendo certo que a pretensão de ver reconhecida a progressão de regime é matéria afeta ao Juízo da Execução.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)